Tribunal: TJMT
Processo: 1015050-02.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR - TOI ASSINADO POR TERCEIROS E IMPUGNADO PELA AUTORA - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA COM AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015050-02.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 920.055.511-04 (RECORRENTE), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MILENE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 920.055.511-04 (RECORRIDO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL .

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR
- TOI ASSINADO POR TERCEIROS E IMPUGNADO PELA AUTORA

- PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA
COM AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DA AU
TORA
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO

–
RECURSO
DA RECLAMANTE
CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os
recorrente
s
reformar
em
a decisão monocrática
lançada no id. 48314981
, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão da inicial, para declarar inexistente o débito, no valor de R$ 22.985,34 (vinte e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Dessa sentença recorreram
a

reclamante e a reclamada, aquela
objetivando
indenização por
danos morais
e irregularidade na cobrança
, enquanto que a reclamada
, em suas razões recursais,
alega
:

Preliminar: incompetência absoluta do juizado especial, por necessidade de perícia técnica;

A regularidade
dos procedimentos adotados pela

recorrente por ocasião da cobrança
;

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

C
on
trarrazões apresentadas pela autora, id. 48314991, não houve contrarrazões pela reclamada.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020